Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-40.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000344-40.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), THAISE CAMILA RUFINO MELO - CPF: 016.650.391-67 (RECORRIDO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA DE INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz, que julga os embargos à execução/exceção de pré-executividade, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso.

2. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingui o processo, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. em face da sentença, pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não restou comprovado qualquer excesso na execução.

Pretende a reforma da sentença do primeiro grau, alegando, em síntese, que há excesso na execução, no montante de R$ 5.945,87 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) e, consequentemente, seja reconhecido como devido ao exequente apenas o montante de R$ 2.209,95 (dois mil duzentos e nove reais e noventa e cinco centavos).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024